Tribunal: TJES
Processo: 0005549-92.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005549-92.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO e outros

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com base no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, acolhendo a informação unilateral do exequente sobre o adimplemento integral do débito pelo executado. O executado foi condenado ao pagamento das custas remanescentes, sem fixação de honorários advocatícios.

2. Fato Relevante. O executado, ora Apelante, alega que não foi intimado para se manifestar sobre o suposto pagamento antes da prolação da sentença extintiva e nega a quitação do débito. Requer, ainda, a manutenção da gratuidade de justiça, já deferida anteriormente.

3. Decisão Recorrida. A sentença extinguiu a execução com base na informação de pagamento integral do débito fornecida pelo Apelado, sem contraditório prévio do Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue a execução com fundamento na alegação de pagamento integral do débito, informada unilateralmente pelo exequente, sem a prévia intimação do executado para se manifestar sobre tal fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gratuidade de justiça é mantida para fins de apreciação do presente recurso, considerando a afirmação do Apelante de anterior deferimento e os documentos que indicam sua hipossuficiência.

6. A prolação de sentença extinguindo a execução com base na informação de adimplemento integral do débito, sem que o executado tenha tido a oportunidade de se manifestar previamente sobre tal alegação, configura decisão surpresa. Essa prática viola o princípio do contraditório e da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil.

7. A ausência de intimação prévia do Apelante para se manifestar sobre o alegado pagamento cerceou seu direito de defesa, impedindo-o de contraditar a informação e, se fosse o caso, produzir provas. O contraditório efetivo é imprescindível para o devido processo legal.

8. A anulação da sentença é medida impositiva para que seja oportunizada ao Apelante a manifestação sobre o alegado adimplemento, antes de nova decisão judicial.

9. Com a anulação da sentença por vício formal (error in procedendo), ficam prejudicadas, por ora, as demais questões suscitadas no apelo, como a caracterização da manifestação do Apelado como desistência, a condenação em honorários advocatícios e a análise da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido para anular a r. sentença, por violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a manifestação do Apelante sobre a petição de id. 28881564 e o alegado adimplemento do débito, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
posteriormente convertida em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, movida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

A referida sentença extinguiu a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil (CPC), acolhendo a manifestação do Apelado (id. 28881564) que noticiou o adimplemento administrativo integral do débito pelo Apelante. Condenou o executado ao pagamento das custas remanescentes, sem fixação de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 13322041), o Apelante pugna, preliminarmente, pela manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando já terem sido deferidos. No mérito, sustenta, em síntese, que: a) não houve a quitação do contrato, conforme afirmado pelo Apelado e acolhido pela sentença, não tendo o Apelado comprovado tal fato; b) a manifestação do Apelado deveria ser interpretada como desistência da execução, o que acarretaria a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 90 do CPC; c) subsidiariamente, caso não se entenda pela desistência, requer a anulação da sentença para que seja analisada a exceção de pré-executividade por ele oposta nos autos, ou, ainda, a anulação da sentença por outros vícios.

Pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença, extinguindo o feito por desistência com a condenação do Apelado nos ônus sucumbenciais, ou, alternativamente, a anulação da sentença.

Contrarrazões no id. 13322044, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0005549-92.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
posteriormente convertida em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, movida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

A referida sentença extinguiu a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil (CPC), acolhendo a manifestação do Apelado (id. 28881564) que noticiou o adimplemento administrativo integral do débito pelo Apelante. Condenou o executado ao pagamento das custas remanescentes, sem fixação de honorários advocatícios.

Pois bem.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante, observo que este afirma em suas razões recursais que o benefício já lhe foi deferido anteriormente, requerendo sua manutenção. Ademais, os autos contêm declaração de hipossuficiência e certidão do Oficial de Justiça indicando que o Apelante reside de favor com sua genitora e não possui bens penhoráveis, elementos que corroboram a alegada insuficiência de recursos. Assim, para fins de apreciação deste recurso, tenho por deferida a gratuidade.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à validade da sentença que extinguiu a execução com base na informação de pagamento integral do débito, fornecida unilateralmente pelo Apelado, sem que o Apelante, executado, tivesse tido a oportunidade de se manifestar previamente sobre tal alegação.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de extinção teve como fundamento a “
Manifestação da parte exequente no id. 28881564, requerendo a extinção da presente demanda, considerando que a parte executada adimpliu administrativamente o débito perseguido nos presentes autos
”. O Apelante, por sua vez, nega veementemente em suas razões recursais ter efetuado a quitação do contrato. Argumenta que a postura do Apelado configuraria, na verdade, uma desistência da execução.

Neste caso, se verdadeira a alegação do Apelado, tal levaria à extinção do feito pela satisfação da obrigação; se falsa, a execução deveria prosseguir ou ser extinta por outro fundamento, como a desistência, com as consequências legais daí advindas, incluindo a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Ocorre que, da análise da sequência dos atos processuais disponibilizados, não se vislumbra que, após a juntada da referida petição pelo Apelado tenha sido o Apelante intimado para se manifestar sobre o alegado adimplemento antes da prolação da sentença. A decisão judicial que extinguiu o feito com base nesse fundamento, sobre o qual o Apelante não teve oportunidade prévia de se pronunciar – e que agora contesta frontalmente –, caracteriza-se como uma decisão surpresa, o que é vedado pelo ordenamento processual civil pátrio.

Sendo assim, penso que ocorreu inegável violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
”

A oportunidade de manifestação prévia era imprescindível, pois permitiria ao Apelante apresentar sua versão dos fatos, contraditar a alegação de pagamento e, eventualmente, produzir provas a respeito, garantindo-se, assim, o devido processo legal e o contraditório efetivo. A ausência dessa providência configura cerceamento de defesa.

Dessa forma, a anulação da r. sentença é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para que seja oportunizado ao Apelante, MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, manifestar-se especificamente sobre a petição de id. 28881564 e o alegado adimplemento do débito, antes que nova decisão seja proferida.

Com a anulação da sentença por vício formal, restam prejudicadas, por ora, as demais questões suscitadas no apelo, como a caracterização da manifestação do Apelado como desistência, a condenação em honorários advocatícios e a análise da exceção de pré-executividade, matérias que deverão ser reapreciadas pelo juízo
a quo
após o restabelecimento do contraditório.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença de id. 13322040, por violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a manifestação do Apelante sobre a petição de id. 28881564 e o alegado adimplemento do débito, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)